Tribunal: STF
Processo: HC 201514
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elvis Riola de Andrade, apontando como autoridade coatora o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 651176/SP.



    O impetrante diz ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo. 



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.



    O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Ressalta as condições pessoais do paciente, quais sejam: primário, residência fixa e pai de 5 menores.



    Aponta a existência de excesso de prazo, porquanto o paciente se encontra preso preventivamente há 11 anos.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que fosse revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, sem prejuízo da aplicação de cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.



    Em 11/5/2021, indeferi o pedido liminar, porque impetrado contra ato indeferitório de liminar em habeas corpus formalizado no Tribunal de Justiça estadual.



    Informações prestadas pelo Juízo de primeira instância.



    É o relatório.



    Decido.



    Como assentei na decisão indeferitória do pedido liminar, trata-se de impetração voltada contra decisão monocrática, queindeferiu de plano a inicial do HC nº 651176/SP, porquanto impetrado contra ato indeferitório de liminar em habeas corpus formalizado no Tribunal de Justiça estadual.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a MinistraCármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o MinistroMenezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o MinistroRicardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, inexiste ilegalidade manifesta apta a superar o óbice processual.



    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo – para a formação da culpa –, conforme destacou o Ministro Felix Fischer. Vide: 



    “Nas informações prestadas pelo juízo de piso verifico que o Tribunal do Júri está marcado para o dia 24/04/2021 e que os dois últimos adiamentos teriam sido por culpa exclusiva da defesa, conforme consignado: 



    ‘Ante a retomada gradual dos trabalhos presenciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi designada Sessão Plenária para o dia 05 de novembro de 2020. Nesta data, contudo, o julgamento deixou de ocorrer, uma vez que a Defesa insistiu na oitiva de uma testemunha ausente na data em questão, sendo redesignada a sessão plenária para o dia 10 de fevereiro de 2021. Na sessão marcada para o dia 10 de fevereiro, mais uma vez a Defesa insistiu na oitiva da testemunha ausente Paula, afirmando que esta seria imprescindível para o julgamento, razão pela qual foi o ato redesignado para o dia 29 de abril do presente ano, oportunidade em que será ouvida a testemunha por meio de videoconferência, uma vez que reside em outro Estado e informou a impossibilidade de se deslocar a esta Capital" (fls. 52-53).



    Anoto, assim, que o Juízo de primeira instância reconheceu a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo, aludindo à situação de excepcionalidade enfrentada pela sociedade e pelo poder público, decorrente da pandemia de coronavírus. A esse respeito consignou-se:



    “Em atenção à solicitação de informações para instrução do Habeas Corpus nº 201514, em que figura como paciente Elvis Riola de Andrade, passo a prestá-las nos termos seguintes. 



    O paciente foi denunciado em 24/06/2010 perante o Juízo do Tribunal do Júri de Presidente Prudente/SP por fatos ocorridos em 03/05/2009, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal (fls. 01d/04d), acusado de ter matado o agente penitenciário Denilson Dantas Jerônimo, do Centro de Readaptação Penitenciária. 



    Denúncia recebida em 25/06/2010, ocasião em que também foi decretada sua prisão preventiva (fls. 660); paciente regularmente citado em 05/07/2010 (fls. 1040). 



    Após a instrução para análise da remessa do feito ao Julgamento do Tribunal do Júri, foi pronunciado aos 18/03/2011 como incurso nos termos 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (1526/1539). 



    Irresignado com esta decisão, o paciente interpôs recurso em sentido estrito, cujo provimento foi negado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo no v. acórdão datado de 30/08/2012. Ainda, opôs embargos de declaração (rejeitados em 22/11/2012) e recurso especial (não admitido em 02/10/2013). Com a interposição de agravo, o reclamo especial foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça, sendo distribuído aos 17/12/2013. 



    O reclamo deu origem ao EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no Agravo Em Recurso Especial nº 453.512/SP, definitivamente julgado em 03/04/2018 para rejeitar a pretensão da defesa. Trânsito em julgado desta decisão aos 11/04/2018. 



    Aos 02/10/2018 os autos físicos foram remetidos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo para apreciação do pedido de desaforamento realizado pelo Ministério Público (fls. 2454/2455). Com a notícia de deferimento do desaforamento, os autos foram remetidos a esta 1ª Vara do Júri da Capital em 29/05/2019. 



    Aqui retomado o julgamento, o Ministério Público e a Defesa manifestaram-se nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal. Saneados os autos, aos 27/01/2020, designou-se Sessão Plenária para o dia 25/06/2020, às 13 horas. 



    Tal Julgamento, decerto, restou prejudicado em vista da prorrogação da suspensão dos atos presenciais determinada pelo Provimento CSM 2563/2020, em virtude da epidemia da COVID-19. 



    Ante a retomada gradual dos trabalhos presenciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi designada Sessão Plenária para o dia 05 de novembro de 2020. Nesta data, contudo, o julgamento deixou de ocorrer, uma vez que a Defesa insistiu na oitiva de uma testemunha ausente na data em questão, sendo redesignada a sessão plenária para o dia 10 de fevereiro de 2021. 



    Na sessão marcada para o dia 10 de fevereiro, mais uma vez a Defesa insistiu na oitiva da testemunha ausente Paula, afirmando que esta seria imprescindível para o julgamento, razão pela qual foi o ato redesignado para o dia 29 de abril do presente ano, oportunidade em que seria ouvida a testemunha por meio de videoconferência, uma vez que reside em outro Estado e informou a impossibilidade de se deslocar a esta Capital. 



    Ante o Provimento CSM 2612/21, que prorrogou o sistema de trabalho exclusivamente remoto até o dia 02 de maio de 2021, restou prejudicada a sessão plenária marcada para o dia 29 de abril, diante da impossibilidade de realização do ato inteiramente por meio virtual, sendo o julgamento redesignado para o dia 24 de junho de 2021, ante a retomada gradual dos trabalhos presenciais determinada pelo Provimento 2618/21. 



    Atualmente o paciente encontra-se preso na Penitenciária II "Maurício Henrique Guimarães Pereira", na Comarca de Presidente Venceslau/SP, e o feito aguarda a realização do julgamento do paciente” (doc. 24).



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).



    Não constatada mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.



    Não há, portanto, indicação de que esteja ocorrendo desídia por parte da autoridade judiciária, que atua no caso dentro dos limites da razoabilidade, tendo, inclusive, a audiência de instrução e julgamento sido designada para o dia 22/6/2021 (doc. 24).



    Consoante entendimento da Corte, à notícia de que a ação penal tem regular processamento na origem, afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



MinistroDias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente